Tribunal: TJDFT
Processo: 0712437-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO DOS PRECEDENTES INVOCADOS PELA PARTE OU DE SUPERAÇÃO DOS RESPECTIVOS ENTENDIMENTOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO JULGADO. PREQUESTIONAMENO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. É desnecessária a remissão ao caso apresentado nas razões de recurso quando a matéria a qual a embargante afirma inexistir manifestação foi expressamente abordada na Decisão, considerando não só os precedentes invocados, mas também todas as alegações expostas pela parte.
3. A irresignação da embargante quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
4. Consagrou o Código de Processo Civil de 2015 antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.
5. Embargos de Declaração rejeitados.